Tribunal: TJDFT
Processo: 0015518-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0015518-75.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista o princípio do contraditório insculpido no art. 10 do CPC, intime-se o advogado Astrogildo Ribeiro da Silva, para se manifestar acerca da petição ID 10486691. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2019 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora